Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006072-84.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.593.491/0001-48 (AGRAVADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 544.244.531-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1006072-84.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO À PARTE AUTORA DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA E

CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o agravo interno se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que monocraticamente negou provimento do recurso e manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada pela parte recorrida
, bem não traz nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15.

Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO: 1006072-84.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de parcial procedência da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
, ajuizada pela
MUNDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - ME
, para condenar o requerido:
a)
a devolver
à parte autora a quantia de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% ao mês desde cada desembolso determinar que a requerida;
b)
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros 1% ao mês a partir da data do fato e correção monetária pelo INPC a partir da sentença;
c)
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Sustenta o agravante que não houve falha na prestação de serviços, bem como que a restrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu pelo regular exercício do seu direito de credor, inexistindo dever de indenizar.

Alega que foi tão vítima de fraudadores como a própria parte autora, bem como defende a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Ao apresentar as contrarrazões, a agravada alegou que o agravo é inadmissível por ser totalmente infundado, requerendo a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa por litigância de má fé (ID 54775477).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO: 1006072-84.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
MUNDICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face da
ANA MARCIA TOMICHA CEBALHO
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANA MARCIA TOMICHA CEBALHO
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a extinção da obrigação imputada à autora constante da Cédula Rural no 40/01947-0;

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês;

c) confirmar a liminar deferida para exclusão do nome da autora do órgão de proteção ao crédito;

d) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a inexistência de culpa do apelante, pois nenhuma medida poderia ser adotada para evitar a suposta fraude cometida contra a autora, bem como defende a incidência de excludente de ilicitude, uma vez que a fraude praticada por terceiro é considerada caso fortuito.

Defende a inocorrência de dano moral e insurge-se quanto à quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, tendo em vista a simplicidade da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 9588098 a 9588099).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, recebeu cobrança por débito em atraso em decorrência de financiamento rural celebrado com o requerido/apelante.

Segundo a requerente, após procurar o gerente do banco, foi-lhe entregue cópia da Cédula de Crédito Rural no 40/01947-0, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por ela supostamente assinada, bem como que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito proveniente do referido contrato, no importe de R$ 2.110,71 (dois mil cento e dez reais e setenta e um centavos).

Sob a alegação de que não possui nenhuma conta ou relação com o requerido, e de que o débito é indevido, ajuizou a presente ação, cuja sentença ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora/apelada aduz que nunca contratou ou manteve qualquer relação jurídica com o requerido,
sendo indevido o valor que ensejou a negativação dos seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a despeito dos argumentos do apelante, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços bancários da apelada que pudesse ensejar o débito ora questionado, como o contrato devidamente assinado pelas partes, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário, alegou não possuir responsabilidade pela negativação do nome da apelada perante os cadastros de inadimplentes por tratar-se de contrato fraudulento, tentando eximir-se de sua culpa.

Ora, o fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime o banco de responsabilidade pelo dano a seu cliente, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, deve a instituição financeira exigir maiores cuidados ao se celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula no 479: “
Súmula no 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de suposto débito relativo à cédula rural, consoante se denota do ID 9584965.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009).

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, este tribunal tem decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de DANOS MORAIS, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida MANUTENÇÃO de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de DANOS MORAIS se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.” (TJMT – N.U 0009333-65.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou MANUTENÇÃO indevida enseja DANO MORAL e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão.
A indenização pelo DANO MORAL deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos DANOs MORAIS, necessário considerar a extensão do DANO experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do DANO, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por DANOs MORAIS só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo
. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2o do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos
.” (TJMT – N.U 0010487-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA -
DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZTAÓRIO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
.” (TJMT – N.U 0039208-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019) g.N.

Por fim, também não prospera o pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pois nos limites do § 2o do artigo 85 do CPC/15, compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, especialmente ao se levar em consideração o valor da condenação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).
Observados os requisitos do artigo 85, §2o do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos
.” (N.U 0010487-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) G.n.

“
RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ–– JUROS DE MORA – READEQUAÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Se houve corte indevido de energia elétrica, deve o consumidor ser ressarcido pelos danos morais suportados. Somente após a comprovação da inadimplência do devedor, é admitida a suspensão no fornecimento de energia elétrica, o que não se verifica no presente feito. Se os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram devidamente observados, a manutenção da quantia fixada pelo Juízo a quo é a medida que se impõe. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme determina a Súmula no 54 do STJ.
Os honorários advocatícios arbitrados em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, apresentam-se adequados ao caso
.
” (N.U 0002359-61.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) G.n.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
nego
provimento monocrático ao recurso.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de setembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

No caso, ao interpor o presente agravo interno, o banco apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020